Tribunal: TJPA
Processo: 0852167-37.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852167-37.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

APELADO: MARCIO DO SOCORRO RODRIGUES TIAGO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0852167-37.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: Instituto Euro Americano de Educação Ciência e Tecnologia

RECORRIDO: Márcio do Socorro Rodrigues Tiago

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Civil. Ação de Cobrança. Prestação de Serviços Educacionais. Ausência de frequência do aluno. Ilegitimidade da cobrança. Manutenção da sentença de improcedência.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de mensalidades escolares. A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança de valores referentes a curso superior supostamente frequentado pelo recorrido, que alega não ter usufruído do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é legítima a cobrança das mensalidades escolares, mesmo diante da ausência de provas de efetiva prestação do serviço educacional ao aluno;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência total de participação do aluno nas aulas, avaliações e demais atividades pedagógicas, registrada no boletim escolar acostado pela própria instituição de ensino, afasta a higidez da cobrança.

4. O art. 373, I, do CPC, impõe à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A simples disponibilidade do serviço educacional, desacompanhada de qualquer demonstração de frequência ou aproveitamento, não legitima a cobrança contratual."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0852167-37.2018.8.14.0301, em que é recorrente INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA e recorrido MÁRCIO DO SOCORRO RODRIGUES TIAGO:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do relatório e do voto do Desembargador Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de MÁRCIO DO SOCORRO RODRIGUES TIAGO.

A decisão recorrida, lançada sob o Id nº 17508928, julgou
improcedente o pedido de cobrança formulado pelo autor
, ao fundamento de que não restou demonstrada a efetiva prestação dos serviços educacionais alegadamente contratados.

O juízo de origem, com base no histórico escolar juntado aos autos (Id 6229530), concluiu-se que o recorrido não participou das atividades acadêmicas do curso em questão, inexistindo prova de sua presença nas avaliações ou demais registros que indicassem fruição dos serviços.

Ademais, destacou-se que a cláusula contratual que permite a desistência do curso (cláusula 2.7) não foi invalidada por ausência de requerimento formal, pois a faculdade não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que os serviços foram efetivamente prestados.

A sentença também julgou improcedente a reconvenção proposta pelo réu. Condenou-se a parte autora ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, e a parte ré ao pagamento dos 30% restantes das custas e iguais honorários, ressalvada a gratuidade judiciária deferida ao réu.

Em suas razões recursais (Id nº 17508929), o apelante sustenta, em síntese:

(i)

que foram juntados aos autos documentos essenciais que comprovam a relação contratual e a oferta regular do serviço educacional, inclusive boletim escolar e cálculo do débito;

(ii)

que o abandono por parte do aluno não interfere na obrigação de pagamento, uma vez que o serviço foi disponibilizado regularmente;

(iii)

que não houve formalização de trancamento ou cancelamento de matrícula pelo recorrido, conforme exigência contratual, não podendo a instituição arcar com os prejuízos da desistência unilateral sem notificação formal;

(iv)

que a jurisprudência majoritária admite a cobrança pelos serviços colocados à disposição do aluno, mesmo sem sua frequência efetiva;

Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de cobrança e, por consequência, o recorrido condenado ao pagamento da dívida de R$ 9.855,47, acrescida de encargos contratuais.

Em contrarrazões colacionadas sob o Id nº 17508934, o recorrido pugna pela manutenção da sentença sob os seguintes fundamentos:

(i)

inexistência de prestação efetiva dos serviços educacionais, conforme comprovado pelo próprio boletim acostado pela autora;

(ii)

tentativa da apelante de obter enriquecimento sem causa, ao exigir pagamento por serviço não utilizado;

(iii)

ausência de desconto prometido e não cumprimento de condições ajustadas previamente à matrícula, o que motivou o pedido de cancelamento;

(iv)

recusa da instituição em formalizar o cancelamento sem o pagamento integral do semestre, configurando cláusula abusiva já repudiada pelos tribunais superiores;

(v)

reforça que não houve sequer a realização de uma única avaliação, tampouco registro de frequência do aluno, sendo ilegítima a cobrança;
requereu, ao final, o
desprovimento do recurso de apelação
.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da legitimidade da cobrança de mensalidades escolares em razão da não frequência do aluno às aulas, à luz do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, e da alegada inexistência de pedido formal de trancamento de matrícula.

A sentença prolatada pelo juízo de origem julgou improcedente a ação de cobrança promovida pelo Instituto Euro Americano de Educação Ciência e Tecnologia, sob o fundamento de que o apelado, embora tenha assinado contrato de prestação de serviços educacionais, não usufruiu efetivamente dos serviços contratados, inexistindo nos autos comprovação de que tenha frequentado as aulas ou participado de qualquer atividade acadêmica.

Pois bem.

A controvérsia reside na possibilidade de cobrança de mensalidades escolares quando o aluno, embora regularmente matriculado, não frequenta o curso e tampouco formaliza, por meio de requerimento escrito, a desistência ou trancamento da matrícula.

É certo que parte da jurisprudência nacional, inclusive deste Tribunal, admite a legitimidade da cobrança de mensalidades escolares com base na mera disponibilidade do serviço educacional, partindo do pressuposto de que, uma vez oferecidas regularmente as aulas para a turma, o serviço teria sido prestado de forma objetiva, ainda que não tenha havido frequência individual do aluno.

Entretanto,
este Relator perfilha entendimento diverso
, em consonância com o juízo de primeiro grau. No presente caso, o histórico escolar acostado aos autos pelo próprio autor (ID 6229530 – fl. 2) mostra, de forma inequívoca, que o apelado
não participou de nenhuma atividade acadêmica
: não há registros de notas nas avaliações regulares, substitutivas ou quaisquer outras participações.

Em algumas disciplinas, inclusive, os campos de nota e frequência constam com 38 faltas.

Neste contexto, acolher a tese da apelante — de que a simples existência de aulas ofertadas à turma, por si só, legitima a cobrança — implicaria legitimar o enriquecimento sem causa, proibido expressamente pelo art. 884 do Código Civil, uma vez que não houve contraprestação real, mas apenas a formal disponibilização do serviço, o que, como já salientado,
não se confunde com sua fruição
.

Cumpre destacar que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto à existência de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). No presente feito, a instituição de ensino não logrou êxito em demonstrar que o aluno efetivamente frequentou as aulas, tampouco que houve qualquer atividade avaliativa realizada.

Por tais razões, entendo que,
na ausência de prestação efetiva do serviço educacional ao aluno, consubstanciada em sua completa ausência nas aulas e avaliações
, não se mostra legítima a cobrança da dívida discutida nos autos, devendo ser mantida, na íntegra, a r. sentença prolatada.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 12/12/2025